Tribunal: TJDFT
Processo: 0709497-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de mandado de segurança coletivo impetrado por ASSOCIAÇÃO DAS DEFENSORAS E DOS DEFENSORES PÚBLICOS DO DISTRITO FEDERAL (ADEP/DF), SINDICATO DOS PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL (SINDPROC/DF) e SINDICATO DOS SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO E DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL (SINDICAL), em face de conduta praticada pelo Exmo. Senhor GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, consistente na omissão quanto à disciplina do benefício especial previsto no art. 34, II, da Emenda Constitucional no 103/2019. Consoante sustentam os Impetrantes, o referido benefício foi previsto pela União, para alcançar os seus servidores que desejassem migrar para o Regime de Previdência Complementar (RPC), mas que, antes da migração, tenham contribuído sobre valores superiores ao teto do Regime Geral de Previdência (RGP). Aduzem que o Distrito Federal, não obstante tenha regulamentado o seu Regime de Previdência Complementar (RPC), por meio da Lei Complementar no 932/2017, não disciplinou o benefício especial, “de modo que os servidores que optarem pela adesão ao RPC – a permanecer o estado normativo atual – não terão direito a qualquer compensação em virtude das contribuições recolhidas a maior”. Conforme consta das razões apresentadas na petição inicial, “essa providência da União corresponde a uma noção geral de justiça, que proclama a necessidade de haver uma mínima proporcionalidade entre as contribuições e os benefícios previdenciários”, daí porque “não se pode admitir que o Estado venha a recolher contribuições sobre valores que não serão incorporados aos benefícios garantidos pela Previdência Social”. Com arrimo no que considerado acima, os Impetrantes formularam pedido de tutela de urgência antecipada, para que, até o julgamento definitivo, “seja assegurado aos substitutos pelas entidades impetrantes, em caráter liminar, a suspensão do prazo previsto no art. 38, § 2o, inciso I, da Lei Complementar no 932/2017”. Pugnam paa que, em definitivo, seja a ordem concedida, com o escopo de obter a “suspensão do prazo previsto no art. 38, § 2o, inciso I, da Lei Complementar Distrital n.o 932/2017, até que seja regulamentado o mecanismo de ressarcimento àqueles servidores públicos que recolheram contribuições previdenciárias sobre valores superiores ao teto do RGPS e que desejem migrar ou tenham migrado para o RPC, concedendo-se, ainda, mais 60 dias após essa regulamentação para que eventuais substituídos pelas entidades impetrantes possam optar por fazer referida migração”. Por meio do despacho lançado no (ID 34111780), facultei aos impetrantes que promovessem a emenda da peça propedêutica, para que “formulem pedido compatível com as razões constantes da petição inicial, sob pena de seu indeferimento”. Os impetrantes apresentaram nova petição inicial, pugnando, em sede de liminar, pela suspensão do prazo para migração e, em definitivo, requerem “a concessão de compensação financeira, no formato do benefício especial instituído pela Lei Federal n.o 12.618/2012, tanto para aqueles que venham a optar quanto para aqueles que optaram pela migração para o RPC, os quais tenham realizado contribuições previdenciárias sobre bases de cálculo superiores ao valor limite de benefícios do RGPS, oportunizando-se ainda prazo de 60 (sessenta) dias para que eventuais interessados possam exercer sua opção pelo regime de previdência complementar sob a sistemática envolvendo a concessão desse benefício”. Brevemente relatado. Passo a decidir. Em relação ao pedido definitivo, a emenda apresentada pelos impetrantes supre, em tese, a ausência de congruência com as razões, na medida em que a pretensão antes articulada era meramente instrumental, isto é, apenas para que o prazo de transição fosse suspenso “até que seja regulamentado o mecanismo de ressarcimento”. Em relação ao pedido formulado em sede de liminar, tenho para mim que não existe evidência de perigo da demora ou mesmo plausibilidade nas alegações, considerando que o prazo para a migração encontra-se encerrado. Com efeito, o prazo para a adesão de servidores distritais ao regime de previdência complementar, ao qual se referem os impetrantes, é previsto na Lei Complementar do DF no 932/2017, alterada pela Lei Complementar do DF no 969, nos seguintes termos: “Art. 38. Ao titular de cargo efetivo ou vitalício que tenha ingressado na administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal em data anterior ao do início de funcionamento da DF-PREVICOM é assegurada a permanência no Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal com os direitos e as obrigações estabelecidas na legislação vigente à época da concessão dos benefícios daquele regime. § 1o O titular de cargo efetivo de que trata este artigo pode aderir ao regime de previdência complementar instituído por esta Lei Complementar. § 2o À opção de que trata o § 1o aplica-se o seguinte: I – deve ser feita até o dia 31 de março de 2022; II - é irretratável e irrevogável”. Conforme consignado na decisão pela qual facultei a emenda da petição inicial, o prazo em questão já havia finalizado quando da conclusão do presente feito a esta relatoria (01/04/2022), considerando a data do ajuizamento da demanda (28/03/2022). É preciso enfatizar, ainda, que o dispositivo legal em questão já se encontrava vigente há cerca de dois anos, não tendo havido qualquer surpresa ou novas circunstâncias em relação ao prazo para a migração. Ante o exposto, estando ausentes os requisitos legais, sem mais delongas, indefiro o pedido de liminar. Intimem-se a autoridade indicada como coatora e o respectivo órgão de representação judicial, nos termos do art. 5o, I e II, da Lei 13.300/16. Em seguida, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, para a produção de parecer. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de junho de 2022. Des. J. J. Costa Carvalho Relator